Tribunal: TJSP
Processo: 1007605-63.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007605-63.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
TERMINAL DE GRANEIS DO GUARUJA S/A TGG, é embargado CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007605-63.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 21259
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Inconformismo da embargante, que insiste na alteração
do panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na
verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os
embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 21259
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios pretende a embargante
Terminal de Granéis do Guarujá S/A TGG em ação proposta em face da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, abordar e rediscutir
questões elencadas no julgamento do apelo de fls. 335/348.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.

Mas tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no caso
em tela, senão vejamos:
Obscuridade é a presença de algo oculto, sem clareza,
que o homem médio não consegue entender. Hipótese aqui ausente.
Já a contradição referida no dispositivo supra referido
(art. 1.022, I, do CPC) não significa, de modo algum, contrariedade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007605-63.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 21259
3
decisão judicial e as provas do processo, textos de lei ou outros julgados. A
hipótese legal sub examen diz respeito, exclusivamente, a uma contradição
interna no julgado, ou seja, quando uma parte do acórdão é incompatível e
colidente com outra igualmente nele contida. Situação que não se verifica in
casu.
Ocorre omissão, por outro lado, quando há supressões ou
lacunas no aresto. Panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Finalmente,
o
erro
material
consiste
em
meras
inexatidões na digitação, como erros de grafia, de nome, de valor, etc. Nada
disto aqui ocorrido.
Definitivamente não houve aqui omissão no v. acórdão
recorrido. Da análise do caso denota-se que não há na autuação realizada pela
embargada qualquer irregularidade, tendo em vista que os documentos
juntados ao feito demonstram que houve a prática da infração ambiental.
De fato, constou do v. acórdão, a fls. 403/404:
Não se vislumbra, na hipótese, a ocorrência de vício formal
do auto aqui discutido, pois, ainda que sucinto, descreve
de forma clara e suficiente a infração ambiental cometida
pela apelada, qual seja emitir material particulado na
atmosfera. Ademais, a recorrente apresentou, na mesma
oportunidade, exigências que a empresa deve cumprir de
imediato (fls. 58). (...) demais, não prospera a alegação de
que a apelante agiu de forma abusiva, por meio de seu
agente, pela ausência de parâmetros objetivos e científicos
para tanto. Isto porque o parágrafo único do artigo 33 do
Decreto no 8.468/76 permite que o agente ambiental
análise, de forma perceptiva e tipicamente sensorial, a
emissão de substâncias odoríferas na atmosfera. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007605-63.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 21259
4
evidente que a referida norma (Decreto Estadual no
8.468/76) busca evitar a poluição que prejudique ou cause
inconvenientes ao bem-estar da população, sensível aos
odores fétidos lançados no ar, não se exigindo verificação
mediante método mecânico. O método de aferição da
poluição, pelo olfato, é aceitável. Nesse sentido, já decidiu
esta Câmara (Apelação 0189679-78.2007, Relator Des.
Torres de Carvalho, julgado em 25/11/2010; Apelação no
0126810-80.2008, Relator Des. Renato Nalini, julgado em
24/06/2010; Apelação no 9071953-56.2009, Relator Des.
Samuel Júnior, julgado em 16/04/2009; Apelação no
9216034-35.2008.
Relatora
Des.
Regina
Capistrano,
julgado em 06/05/2009).
Portanto, não se demonstrou qualquer omissão na decisão
ora embargada.
De tal modo, o recurso é inconsistente. A embargante
pretende modificar a decisão e não declará-la. Não alega verdadeira omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, e sim error in iudicando, matéria
estranha a estes embargos.
Vale
acrescentar
que
as
decisões
judiciais
jamais
necessitarão copiar, transcrever ou reproduzir, de forma expressa, nominal e
individual, cada um dos artigos legais indicados, ou cada um dos argumentos
deduzidos, por esta ou aquela parte litigante. Com efeito, os órgãos julgadores
nunca tiveram e nunca terão esta função mecânica, enfadonha e burocrática.
Mormente em época de notória sobrecarga de trabalho. É a eles atribuída, de
forma precípua e essencial, a missão de aplicar o direito aos casos concretos,
resolvendo litígios, sempre conjugando o princípio constitucional da
necessidade de fundamentação1 com o da razoável e célere duração do
1 CF, 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007605-63.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 21259
5
processo2. Assim já se assentou na jurisprudência das egrégias cortes
superiores3.
Foi, assim, analisada (e fica prequestionada) toda a
matéria deduzida em sede recursal, sem a necessidade de transcrever cada
um dos dispositivos legais ou constitucionais debatidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)
2 CF, 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
3A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta' (STJ, Segunda
Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em
17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).
(...) Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão
consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas
subjetivas da parte (STF, Primeira Turma, AI-AgR-ED-ED 257205/PE, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em
23/09/2008, publicado em 24-10-2008).